Tribunal: TJMT
Processo: 1016518-73.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016518-73.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Concessão, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARA SILVIA LEITE FONTES - CPF: 208.588.681-72 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO CAMPOS DE PAULA - CPF: 630.701.891-72 (ADVOGADO), IVAN FORTES DE BARROS - CPF: 328.044.231-15 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DA AÇÃO DE CONHECIMENTO – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL OMISSO QUANTO À VERBA – TRANSITO EM JULGADO – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA - ART. 85, §18, DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O art. 85, §18, do CPC/2015 estabelece que, transitada em julgado a decisão, caso haja omissão quanto à fixação de honorários, é cabível ação autônoma para definição e cobrança.

Na hipótese dos autos, existindo reforma total da sentença que havia condenado o recorrente em honorários, embora a inversão da verba seja automática, a decisão que transitou em julgado foi omissa nessa parte, sendo impositivo, naquela oportunidade, que o causídico tivesse oposto embargos de declaração manifestando a omissão da referida inversão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que,

em Cumprimento de Sentença, homologou os cálculos apresentados pelo Exequente/Recorrida,
Maria Silva Leite Fontes
, bem como fixou o percentual de honorários em 10% sobre o valor da condenação líquido em execução (id. 184871150).

Pretende a reforma da sentença, sob o argumento de é indevido a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando não houve impugnação, nos termos do artigo 85, § 7o do CPC
e do art. 1o-D da Lei 9.494/97
(id. 184871152).

A Recorrida contrarrazoa o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 184871155).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 189801663).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
, em face da sentença
que,

em Cumprimento de Sentença, homologou os cálculos apresentados pelo Exequente/Recorrida, bem como fixou o percentual de honorários em 10% sobre o valor da condenação líquido em execução (id. 184871150).

Consta que a
Ação para Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária, com conversão para Aposentadoria por Incapacidade Permanente,
proposta
por

Maria Silva Leite Fontes
,
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, foi julgada extinta a ação, por falta de interesse processual, em razão de ter sido concedido a aposentadoria na esfera administrativa. Além disso, aplicou-se a isenção de custas e honorários pelo fato do Autor, Recorrido, ser beneficiário da justiça gratuita (id. 184867434, págs. 34 e 15).

A sentença foi objeto de Recurso de Apelação, que, monocraticamente, determinou a Autarquia Previdenciária conceder o postulado Auxílio-Doença desde a cessação indevida (id. 184867435, págs. 24 a 29), mas olvidou mencionar acerca da condenação em honorários advocatícios, ocorrendo o trânsito em julgado no dia 08/05/2017, conforme certidão do id. 184867435, pág. 34).

Com a deflagração do cumprimento de sentença, 02/05/2022, a Autarquia Previdenciária, Recorrente, anuiu aos cálculos apresentados pela Exequente, Recorrida, e o magistrado
a quo
determinou a

homologação,
fixando os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor líquido da condenação em execução, devido a inversão do ônus de sucumbência precedida no v. acórdão executado
. Confira-se:

“(...) Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença aviado por Maria Silvia Leite Fontes em face do Instituto Nacional do Seguro Social- INSS, postulando pelo recebimento do valor de R$ 167.613,51 (cento e sessenta e sete mil, seiscentos e treze reais e cinquenta e um centavos) relativo a condenação imposta nos Autos n. 0015092-97.2009.811.0041.

Intimado sobre o cumprimento de sentença, o INSS se manifestou pela concordância do valor apresentado na ordem de R$ 167.613,51, como se vê na petição no id. 83712778, razão pela qual
homologo
por sentença o valor executado para que opere seus jurídicos e legais efeitos.

Desta forma, uma vez tornado incontroverso o valor executado ante a concordância do INSS,
determino
que se expeça o precatório/ofício requisitório a favor da exequente Mara Silvia Leite Fontes no valor de
R$ 167.613,51
, nos moldes do art. 535, § 3°, inciso I, do NCPC e artigos 266 e seguintes do RI/TJMT, com sintomática remessa a eminente Presidente do Egrégio TJMT.

Noutro vértice, vislumbra-se ainda que os advogados pugnaram pela definição do percentual dos honorários sucumbenciais no valor de 15% da condenação, em virtude da inversão do ônus da sucumbência procedida no v. acórdão.

Pois bem, uma vez tornando incontroverso o valor executado, entendo prudente desde já a fixação dos honorários sucumbenciais em favor dos advogados da autora vencedora no segundo grau de jurisdição.

Desta forma, com fulcro no § 4o, II e § 3o, I, do art. 85, do Código de Processo Civil,
ARBITRA-SE
, a título de honorários advocatícios, o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação líquido em execução no montante de R$ 167.613,51. (...)” (id.
184871150
) (Destaquei)

Irresignada, a Autarquia Previdenciária recorre sustentando ser indevida a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, por não ter impugnado os cálculos apresentados pela Exequente, Recorrida, conforme dispõe o artigo 85, § 7o do CPC
e do art. 1o-D da Lei 9.494/97
(id. 184871152).

Inicialmente, insta ressaltar que, em consonância com o entendimento jurisprudencial, o recurso cabível é de Apelação. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu que a determinação de expedição de ofício requisitório, na modalidade Requisição de Pequeno Valor, consubstancia decisão impugnável por Agravo de Instrumento, caracterizando como erro grosseiro o manejo de Apelação.

2. Não houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem deixou de apreciar a alegação de inconstitucionalidade, que tem natureza meritória, por entender que o recurso aviado não era cabível.

3. A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o entendimento de que seria "de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores, encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública"
(fl. 267, e-STJ).

4. Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1o, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação (art. 1.009 do CPC//2015).

5.
"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação"
(AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016.

6. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020.) (Destaquei)

Superado, passo ao mérito da pretensão recursal.

No caso em apreço, de plano, nota-se equívoco nas razões recursais da Autarquia Previdenciária.

O que de fato ocorreu foi que a ação, julgada procedente, foi omissa quanto à condenação na verba honorária.

E, na apuração do valor da condenação, o magistrado, agora, em fase de cumprimento de sentença, além de homologar os cálculos, a pedido da parte Vencedora, Exequente, Recorrida, arbitrou o percentual dos honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação líquida em execução.

Não se trata, portanto, de verba honorária em incidente, mas sim arbitrada, em correção, ao processo de conhecimento.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o acórdão que dá provimento ao recurso de apelação, reformando integralmente a sentença, inverte, automaticamente, os ônus de sucumbência. (REsp 896.627/SP, DJ 07/02/2008).

Sucede que, no caso concreto, ausente o título executivo judicial apto a sustentar a execução, porquanto o artigo 85, § 18, do Novo Código de Processo Civil, estabelece que transitado em julgado a decisão, caso haja omissão na fixação dos honorários advocatícios, é cabível ação autônoma para definição e cobrança.

A propósito, cita-se julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto:

“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA SENTENÇA. REFORMA NO JUÍZO DE SEGUNDO GRAU. OMISSÃO DA NECESSÁRIA INVERSÃO DA VERBA. TRÂNSITO EM JULGADO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. ART. 85, §18, DO CPC/2015.

I - O art. 85, §18, do CPC/2015 estabelece que, transitada em julgado a decisão, caso haja omissão quanto à fixação de honorários, é cabível ação autônoma para definição e cobrança.

II - Na hipótese dos autos, existindo reforma total da sentença que havia condenado o recorrente em honorários, embora a inversão da verba seja automática, a decisão que transitou em julgado foi omissa nessa parte, sendo impositivo, naquela oportunidade, que o causídico tivesse oposto embargos de declaração manifestando a omissão da referida inversão. Não o fazendo, transitou em julgado a decisão na qual não constou a necessária fixação de honorários.

III - Nessa hipótese, resta ao causídico ajuizar ação própria para pleitear a fixação de honorários advocatícios partindo da definição do percentual de honorários fixados no Juízo de primeiro grau.

IV - Recurso especial improvido.” (REsp n. 1.884.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

Logo, não é possível a definição de verba honorária sucumbencial na fase de cumprimento de sentença, se omissa a r. sentença condenatória quanto a essa natureza de verba, como ocorreu no caso em exame.

Ad argumentandum in tantum
, mesmo que não fosse hipótese de correção de honorários sucumbenciais da ação de conhecimento, decisão objeto deste recurso, mas, imposição de honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença em si, não caberia tal condenação, porque a Fazenda Pública não ofereceu resistência ao pedido, por meio de impugnação, conforme estabelece o teor do artigo 85, § 7o, do NCPC.

Forte nessas razões,
CONHEÇO e DOU

PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, interposto pelo
Instituto Nacional de Seguro Social – INSS
, para excluir da decisão recorrida a condenação da Autarquia Previdenciária ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação líquido em execução no montante de R$ 167.613,51 (cento e sessenta e sete mil, seiscentos e treze reais e cinquenta e um centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023